Tribunal: TJSP
Processo: 0002827-20.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002827-20.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
WILSON DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso do ora apelante, Wilson de Oliveira, suspendendo-se a exigência das custas
do processo enquanto não revelada a capacidade econômica de solvê-las,
extinguindo-se em cinco anos. Fica mantida, no mais, a respeitável sentença
apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002827-20.2018.8.26.0368 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002827-20.2018.8.26.0368
Apelante: Wilson de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Monte Alto
Voto no 46151
O ora apelante foi denunciado como
incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido no dia 14 de dezembro de 2017, em horário
indeterminado, no interior da agência do Banco do Brasil,
situada na Rua Nhonho do Livramento no 1796, Centro, Monte
Alto, obteve, para si, vantagem econômica ilícita no importe de
R$ 4.800,00, em prejuízo da empresa-vítima Marcenaria Monte
Alto Ltda. ME, representada por Ricardo Kurihara, induzindo em
erro funcionários da agência bancária mediante desconto de
cheque clonado, conseguindo sacar tal quantia da conta do
titular. Assim, a ação foi julgada procedente, sendo condenado a
1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
do pagamento de 11 dias-multa (fls. 119-125).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
a diminuição da pena-base, a fixação do regime aberto para
início do cumprimento, a substituição da carcerária por
restritiva de direitos, bem como a redução dos dias-multa em
razão da isenção de custas processuais (fls. 184-189).
Contrarrazões às fls. 142-146.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 157-159).
É o relatório.
Segundo a inicial acusatória, o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002827-20.2018.8.26.0368 -Voto no
3
recebeu do representante da empresa-vítima, a cártula de cheque no
851152, agência 0950-4, conta corrente no 708-0, do Banco do
Brasil, de titularidade da empresa-vítima, preenchida e assinada no
valor de R$180,00, como forma de pagamento por serviços
prestados. Ocorre que, dias depois, o representante da empresa-
vítima ao analisar o extrato bancário, notou havia sido compensado
um cheque, no valor de R$4.800,00. Ao conferir a numeração,
constatou que se tratava do mesmo cheque que havia sido entregue
dias antes ao denunciado, no valor de R$180,00. O exame
grafotécnico conclui que a cártula de cheque foi preenchida pelo
denunciado, que se beneficiou do valor de R$4.800,00 (fls. 44-47).
A vítima explicou em juízo que o
apelante é seu vizinho e que o contratou para escrever em
placas, remunerando-o através de cheque no importe de
R$180,00. Todavia, percebeu que foi depositado um cheque,
com a mesma numeração, no valor de R$4.800,00. O
ofendido narrou que, preocupado, pediu esclarecimentos ao
apelante e este, por sua vez, justificou que estava na fila do
banco quando um terceiro, cuja identidade é desconhecida,
sugeriu trocar a cártula por dinheiro em espécie, o que foi
aceito pelo apelante.
Sob o crivo do contraditório o acusado negou
o crime e sustentou que aguardava na fila da agência bancária
quando uma pessoa propôs a troca do cheque por dinheiro, a qual
foi aceita pelo apelante. Esclareceu ainda, que não conhecia tal
pessoa e que jamais praticaria um crime em prejuízo do seu vizinho,
que é seu cliente.
Contudo, a prova produzida no processo
conduz a outra conclusão. O laudo pericial aferiu que os
manuscritos contidos no cheque emanaram do punho de Wilson
de Oliveira, estando presentes “convergências gráficas formais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002827-20.2018.8.26.0368 -Voto no
4
em quantidade e qualidade” (fls. 34-36).
Ocorre estelionato quando o agente,
utilizando-se de meio fraudulento, leva a vítima à entrega de
qualquer coisa, ou a realizar prestação de serviço, obtendo,
assim, ilícita vantagem patrimonial. Nesse sentido, a fraude
serve para ludibriar o ofendido, levando-o a aquiescer com a
demanda do autor do fato, que o induz a erro e, portanto,
causa-lhe o prejuízo. Dessa forma, para ocorrência do
estelionato, além da obtenção de vantagem patrimonial
ilícita, é necessária a fraude burlando a vontade da vítima,
que de outra forma não entregaria a coisa que corresponde à
vantagem econômica. Assim, o agente, movido pela intenção
de locupletar-se, utiliza de alguma artimanha, de forma
eficaz engana a vítima e a convence a entregar-lhe algum
bem de valor.
No caso em testilha, não há dúvida
quanto ao fato de que o acusado recebeu o cheque como meio
de pagamento dos serviços prestados a vítima. Todavia, o
valor sacado pelo portador da cártula não corresponde
àquele aposto pelo titular da conta, tendo sido, portanto,
clonado, conduta que gerou vantagem econômica indevida ao
apelante em detrimento do patrimônio do ofendido. Assim,
restou caracterizada a fraude, a vantagem indevida e o
prejuízo alheio.
Ademais, o réu não produziu qualquer
prova plausível que confirmasse a versão apresentada na
instrução, limitando-se a negar o crime, imputando a autoria
a terceiro desconhecido. Destarte, por não ter realizado de
forma eficiente a contraprova do que foi demonstrado pela
acusação, nos termos do artigo 156 do CPP, de rigor fosse
condenado, não havendo o que se falar em insuficiência
probatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002827-20.2018.8.26.0368 -Voto no
5
O cálculo da pena está correto, pois a
sanção foi estabelecida no mínimo, conforme o previsto para
o injusto-típico, sendo exasperada na segunda fase da
dosimetria em razão da reincidência do réu.
Ademais,
revela-se
adequado
o
semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena,
haja vista a reincidência do acusado (fl. 58), sendo este
também o fundamento para a não concessão da substituição
da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de
direitos.
Quanto às custas do processo, na
forma da Lei Estadual 11.608/03, artigo 4o, § 9o, alínea “a”,
pode ser exigida do acusado, mesmo beneficiário de
assistência judiciária, devendo ser suspensa a exigência
enquanto não revelada a capacidade econômica de solvê-las,
extinguindo-se em cinco anos, nos termos do artigo 12, da
Lei 1.060/50.
Unicamente para esse fim acolhe-se o
apelo.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do ora apelante, Wilson de Oliveira,
suspendendo-se a exigência das custas do processo enquanto
não
revelada
a
capacidade
econômica
de
solvê-las,
extinguindo-se em cinco anos. Fica mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator